Tribunal: TJMT
Processo: 0000246-89.2011.8.11.0046
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000246-89.2011.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO]

Parte(s):

[DIZAN ASSESSORIA ECONOMICA S/C LTDA - ME - CNPJ: 05.528.805/0001-26 (EMBARGADO), FRANCINE GOMES PAVEZI - CPF: 031.365.631-23 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - CPF: 029.434.659-76 (ADVOGADO), JULIAO DE FREITAS - CPF: 004.133.051-04 (ADVOGADO), THIAGO DIAS LOCATELLI - CPF: 841.223.312-34 (ADVOGADO), AGRICOLA MESOPOTAMIA LTDA - CNPJ: 37.483.815/0001-89 (EMBARGANTE), RHIAD ABDULAHAD - CPF: 039.621.511-41 (ADVOGADO), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), FELIX LOPES FERNANDES - CPF: 249.710.061-68 (ADVOGADO), MAILA SUZAMAR DA ROCHA - CPF: 722.820.881-15 (ADVOGADO), ANTONIO NUNES DA CUNHA - CPF: 029.558.491-20 (ADVOGADO), DAGMAR PIMENTA HANNOUCHE MACHADO - CPF: 953.930.729-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GUILHERME ZOBOLI - CPF: 008.200.519-26 (ADVOGADO), LUIS OGUEDES ZAMARIAN - CPF: 953.891.309-44 (ADVOGADO), LUIS OGUEDES ZAMARIAN - CPF: 953.891.309-44 (ASSISTENTE), JOSE GUILHERME ZOBOLI - CPF: 008.200.519-26 (ASSISTENTE), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO), JEONATHAN SUEL DIAS - CPF: 016.662.601-50 (ADVOGADO), ALMIR CARNEIRO PEREIRA - CPF: 394.028.860-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO CARLOS SCHUSTER - CPF: 035.871.099-58 (TERCEIRO INTERESSADO), GEONER CASALI DEPELEGRINI - CPF: 627.959.619-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), SILVIA SOARES FERREIRA DA SILVA - CPF: 018.503.761-58 (ADVOGADO), RENATA BARCARO - CPF: 042.225.139-97 (ADVOGADO), SAHARA CRESTANA PEREIRA - CPF: 017.480.001-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E VIOLAÇÃO AO ART. 489, §1o, DO CPC – INOCORRÊNCIA – JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA: NATUREZA SUMÁRIA E PROVA NÃO DECISIVA – VALORAÇÃO DO CONJUNTO DOCUMENTAL PRODUZIDO SOB CONTRADITÓRIO – REGULARIZAÇÃO DOS AUTOS VIRTUAIS JÁ EFETIVADA – AUSÊNCIA DE VÍCIO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MERITO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – NÃO INCIDÊNCIA DE MULTA (SÚMULA 98/STJ) – EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração manejados contra acórdão que, em cumprimento ao comando do Superior Tribunal de Justiça (AREsp 2.404.100/MT), acolheu parcialmente aclaratórios anteriores sem efeitos infringentes, apenas para sanar omissões formais. Alegada persistência de omissões e contradições relativas à valoração da prova produzida em justificação prévia, à análise do depoimento colhido sem compromisso e à regularização dos autos virtuais.

II. Questões em discussão

As questões devolvidas ao Colegiado consistem em examinar: (i) se o acórdão integrativo permaneceu omisso ou contraditório quanto à alegada nulidade decorrente da utilização, no mérito, de declarações prestadas em fase de justificação prévia sem contraditório; (ii) se houve omissão quanto à análise do depoimento colhido sem compromisso e do boletim de ocorrência policial; (iii) se persiste omissão quanto ao cumprimento da determinação do STJ de regularização dos autos virtuais; (iv) se há violação ao art. 489, §1o, IV e VI, do CPC por suposto não enfrentamento de argumentos relevantes; (v) se os embargos permitem efeito infringente ou se constituem apenas mecanismo de prequestionamento (art. 1.025 do CPC).

III. Razões de decidir

Inexistência de omissão ou contradição: o acórdão expressamente consignou que as declarações colhidas na justificação prévia possuem natureza sumária, não sendo aptas, isoladamente, a fundamentar o julgamento de mérito (arts. 5o, LV, da CF; 9o e 10 do CPC). A decisão esclareceu que a procedência da demanda possessória decorreu do robusto conjunto documental produzido sob contraditório (contratos, notas fiscais, comprovantes tributários, georreferenciamento), e não da prova unilateral colhida previamente.

Valoração da prova testemunhal e policial: o depoimento prestado sem compromisso foi ponderado à luz do art. 371 do CPC, sendo-lhe atribuída força probatória reduzida; o boletim de ocorrência foi considerado apenas como documento público de caráter informativo. Não há contradição interna, mas inconformismo da parte, inviável na via estreita do art. 1.022 do CPC.

Regularização dos autos: o cumprimento da determinação do STJ foi reconhecido no próprio acórdão embargado, com a juntada de peças essenciais certificada. Ausência de demonstração de prejuízo concreto, requisito indispensável para o reconhecimento de nulidade (pas de nullité sans grief).

Violação ao art. 489, §1o, do CPC: inexistente. A decisão enfrentou, de maneira clara e coerente, todos os fundamentos essenciais à controvérsia, delimitando a razão de decidir e permitindo pleno controle pelas instâncias superiores.

Impossibilidade de efeitos infringentes: não há equívoco lógico ou vício estrutural cuja correção conduza necessariamente à modificação do resultado. Pretensão de rediscussão probatória é incompatível com os limites dos embargos de declaração.

Prequestionamento: aplica-se o art. 1.025 do CPC – “consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados”, ainda que os embargos sejam rejeitados. Finalidade de prequestionamento não autoriza, por si mesma, o acolhimento do recurso. Afasta-se, ainda, multa do art. 1.026, §2o, por ausência de intuito protelatório (Súmula 98/STJ).

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Teses de julgamento: 1. A utilização de declarações colhidas em justificação prévia, por possuírem natureza sumária, não caracteriza nulidade quando o acórdão fundamenta-se preponderantemente em prova documental produzida sob contraditório. 2. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é interna ao decisum, não se confundindo com divergência entre a conclusão judicial e a interpretação da parte. 3. O art. 1.025 do CPC autoriza o prequestionamento ficto, não sendo necessário o acolhimento dos embargos para esse fim. 4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria probatória nem à modificação do julgado, salvo vício efetivo, inexistente no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LIV e LV; art. 93, IX. CPC, arts. 9o, 10, 371, 489, §1o, 1.022, 1.023, 1.025, 1.026.

Jurisprudência citada: STJ, Súmula 98. TJMT, EDcl no N.U 1006911-28.2023.8.11.0000; EDcl no N.U 1001518-72.2022.8.11.0028.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela
Agrícola Mesopotâmia Ltda.
, atual denominação de Agropecuária Condor Ltda., em face do v. acórdão proferido no Embargos de Declaração anteriormente interposto e apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

O acórdão ora embargado (id. 325985375), prolatado em 31/10/2025, acolheu parcialmente embargos de declaração anteriormente opostos pela então Agropecuária Condor Ltda., apenas para sanar omissões reconhecidas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AREsp no 2.404.100/MT,
sem atribuição de efeito infringente
, mantendo íntegro o acórdão originário que dera provimento à apelação interposta por Dizan Assessoria Econômica S/C Ltda. – ME, julgando procedente a demanda possessória, reconhecendo o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC (posse, turbação, data da turbação e sua continuação) e invertendo os ônus sucumbenciais, com fixação de honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa.

No referido julgado integrativo, esta Câmara, em cumprimento à determinação do STJ, consignou, em síntese: (i) que as declarações colhidas em audiência de justificação prévia possuem natureza sumária, voltadas à cognição própria das tutelas de urgência e não se prestam, por si sós, à formação do juízo definitivo de mérito, sobretudo na ausência de contraditório; (ii) que o acórdão de mérito não se baseou exclusivamente nesses depoimentos, mas em robusto conjunto documental (contratos, notas fiscais, comprovantes tributários e documentos técnicos de georreferenciamento) apto a demonstrar o exercício da posse pela autora e a turbação perpetrada pela ré, nos termos do art. 561 do CPC; (iii) que o depoimento da testemunha Almir Pereira, ouvido sem compromisso legal, foi valorado com cautela e atribuído menor força probatória, não prevalecendo sobre a prova documental convergente; e (iv) que o relatório/boletim de ocorrência policial tem natureza de documento público de caráter essencialmente informativo, servindo como elemento de corroboração da sequência fática, mas não como prova plena do fato narrado.

Irresignada, a
Agrícola Mesopotâmia Ltda.
interpôs os presentes embargos de declaração (id. 328261887),
para fins de prequestionamento
, alegando, em síntese, a existência de omissões e contradições remanescentes no acórdão integrativo, sustentando, em um único bloco argumentativo: (i) omissão e contradição quanto ao efetivo enfrentamento da nulidade processual decorrente da utilização, no julgamento de mérito, de depoimentos colhidos em audiência de justificação prévia sem pleno contraditório, ressaltando que o voto condutor da apelação mencionou expressamente os depoimentos prestados nessa fase, sem oportunizar inquirição pela parte adversa, em afronta aos arts. 5o, LV, da Constituição Federal, e 9o e 10 do CPC; (ii) contradição entre a afirmação de que as declarações da justificação prévia não se prestam à formação do juízo definitivo e a circunstância de o acórdão reconhecer que tais declarações teriam reforçado a convicção do julgador quanto à procedência da ação possessória; (iii) omissão quanto à análise da alegada insuficiência de fundamentação, especialmente no que toca à valoração das provas produzidas sob contraditório judicial em confronto com os elementos colhidos na fase de justificação; (iv) omissão quanto ao cumprimento integral da determinação do STJ de “regularização dos autos virtuais”, notadamente no tocante à juntada da sentença integral e das mídias originais da audiência ao sistema PJe, bem como quanto à análise do eventual comprometimento da validade e integridade da prova produzida em razão de tais ausências; (v) violação ao art. 489, § 1o, incisos IV e VI, do CPC, diante da suposta falta de enfrentamento de argumentos relevantes e de precedentes invocados; (vi) afronta aos arts. 5o, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal, aos arts. 371, 926, 927, 1.022 e 1.025 do CPC, com pedido de atribuição de efeitos infringentes para reformar o julgamento da apelação, restabelecendo a sentença de improcedência ou, subsidiariamente, para suprir as omissões e contradições apontadas e prequestionar expressamente os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais ali elencados.

Ainda nos embargos, a Agrícola Mesopotâmia ressalta que a oposição do recurso tem propósito específico de prequestionamento, invocando a Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça (“Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”), razão pela qual requer, desde logo, que não seja aplicada a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, nem as sanções dos arts. 80 e 81 do mesmo diploma legal.

A embargada
Dizan Assessoria Econômica S/C Ltda.
apresentou
contrarrazões aos embargos de declaração
(id. 331783388), nas quais sustenta, em síntese: (i) a inexistência de quaisquer vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, afirmando que esta Terceira Câmara cumpriu integralmente a determinação do STJ, sanando as omissões inicialmente reconhecidas, sem que disso decorresse alteração da conclusão de mérito; (ii) que o acórdão explicitou, de forma clara e coerente, que o julgamento não se apoiou exclusivamente nos depoimentos da audiência de justificação prévia, mas em amplo acervo documental produzido sob contraditório, de modo que as alegações da embargante configurariam mera tentativa de reabrir discussão probatória; (iii) que não há contradição interna no acórdão, pois o vício de contradição, para fins do art. 1.022 do CPC, é aquele que se verifica dentro da própria decisão, e não a simples divergência entre o entendimento do Tribunal e a tese da parte; (iv) que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, nem à revaloração de provas, como pacificado na jurisprudência desta Corte, notadamente nos julgados N.U 1006911-28.2023.8.11.0000 e 1001518-72.2022.8.11.0028; (v) que o prequestionamento das matérias recursais não exige o acolhimento dos embargos, bastando a sua interposição, nos termos do art. 1.025 do CPC, motivo pelo qual, ainda que o propósito do recurso seja viabilizar acesso às instâncias superiores, a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe; e (vi) ao final, requer a
rejeição integral dos embargos de declaração
, com a manutenção, em todos os seus termos, do acórdão vergastado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. A matéria controvertida devolvida à apreciação deste colegiado restringe-se, em rigor, a verificar se o acórdão integrativo de 31/10/2025 permaneceu omisso ou contraditório: (i) quanto ao efetivo enfrentamento da alegada nulidade decorrente da utilização, no mérito, dos depoimentos colhidos na audiência de justificação prévia sem contraditório; (ii) quanto à valoração do depoimento da testemunha ouvida sem compromisso legal e do relatório/boletim de ocorrência policial; e (iii) quanto ao cumprimento da determinação do STJ de regularização dos autos virtuais, em especial no tocante à juntada da sentença integral e das mídias audiovisuais. Pretende a embargante, em última análise, que, a pretexto de sanar tais vícios, se proceda à revaloração do conjunto probatório e se confira efeito modificativo ao julgado, com a consequente reforma do acórdão que dera provimento à apelação da autora.

Cumpre, inicialmente, rememorar o teor do acórdão embargado.

Ao apreciar os embargos de declaração anteriores, esta Câmara, em consonância com a decisão do Superior Tribunal de Justiça, assentou, de forma expressa, que
“as declarações prestadas em audiência de justificação prévia possuem caráter sumário e finalidade restrita à cognição própria das tutelas de urgência, não se prestando, por si só, a formar juízo definitivo sobre o mérito da ação, sobretudo na ausência de contraditório e ampla defesa (arts. 5o, LV, da CF e 9o do CPC)”
, e que,
“no caso concreto, o acórdão, todavia, não se baseou exclusivamente em tais depoimentos, encontrando respaldo em conjunto documental robusto: contratos, notas fiscais, comprovantes tributários e documentos técnicos de georreferenciamento, aptos a demonstrar o exercício da posse pela embargada e a turbação perpetrada pela embargante, nos termos do art. 561 do CPC”
.

Na mesma linha, quanto ao depoimento de Almir Pereira, colhido sem compromisso legal, consignou-se que
“sua valoração foi ponderada, sendo considerado de menor força probatória diante da convergência de provas documentais que indicam o exercício possessório da autora, em consonância com o art. 371 do CPC”
,
bem como que
“o relatório policial tem natureza de documento público, capaz de atestar a notícia e cronologia dos fatos relatados”
, servindo como elemento de corroboração, sem se erigir à condição de prova plena e exclusiva dos fatos controvertidos.

A partir dessa moldura decisória, torna-se evidente que não subsiste a omissão apontada sob o argumento de suposta ausência de enfrentamento do contraditório na fase de justificação prévia. O acórdão embargado reconheceu expressamente a limitação cognitiva própria dessa fase, afastando a possibilidade de que, isoladamente, tais declarações servissem de base para o julgamento de mérito, e, em seguida, esclareceu que o provimento da apelação se manteve ancorado em prova documental independente, produzida ao longo da instrução, sob pleno contraditório, notadamente contratos, notas fiscais, comprovantes de recolhimento de tributos e documentos de georreferenciamento da área litigiosa.

A embargante, ao sustentar que haveria contradição entre a afirmação de que a justificação prévia tem natureza sumária e o reconhecimento de que os depoimentos ali colhidos teriam “reforçado” a convicção do julgador, parece pretender, em verdade, atribuir às expressões utilizadas no voto condutor da apelação um alcance que o acórdão integrativo expressamente limitou. O que se afirmou foi que esses depoimentos, a despeito de sua natureza sumária, não constituíram a base exclusiva do decisum, mas apenas se somaram a um conjunto probatório documental robusto, que, por si só, já se mostrava suficiente à demonstração dos requisitos do art. 561 do CPC. Não há, pois, contradição interna a ser sanada: a decisão apenas esclareceu o papel meramente corroborativo da prova oral produzida na justificação prévia, sem lhe conferir a centralidade que a embargante lhe atribui.

A propósito, o vício de contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquele que se verifica no interior da própria decisão, quando, por exemplo, a fundamentação conduz a conclusão lógica diversa da parte dispositiva, ou quando há proposições incompatíveis entre si no mesmo julgado. Divergência entre a leitura que a parte faz das provas e a valoração empreendida pelo órgão julgador, ou entre a tese da parte e o entendimento desta Corte, não configura contradição nos termos do art. 1.022, I, do CPC, mas mero inconformismo, a ser veiculado pelas vias recursais próprias, e não pela estreita via dos aclaratórios.

É precisamente essa a orientação consolidada nesta Corte, como bem destacaram as contrarrazões, ao lembrar julgado em que se assentou que
“
se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins
”
(N.U 1006911-28.2023.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado).

No que tange à alegação de omissão relativa à determinação do STJ de “regularização dos autos virtuais”, o acórdão embargado também foi claro ao registrar que, em cumprimento à ordem da Corte Superior, foi determinada a regularização do feito (id. 306772376) e que, consoante certidão lançada no id. 308054869, houve efetiva juntada da petição inicial e da sentença, encaminhadas pelo juízo de origem.

A embargante limita-se a reiterar que não foram anexadas as “mídias originais da audiência”, sem, contudo, demonstrar qual o prejuízo concreto que tal circunstância teria acarretado ao exercício do contraditório e da ampla defesa, ou em que medida isto comprometeria a validade da instrução processual e do próprio acórdão recorrido. Invoca, em termos genéricos, o devido processo legal e o art. 489, § 1o, do CPC, mas não aponta argumento específico que não tenha sido, direta ou indiretamente, apreciado por este Tribunal ao reafirmar a suficiência do conjunto documental para o deslinde da controvérsia possessória.

Consoante reiterada jurisprudência, mesmo em matéria de nulidade processual vige o princípio de que não há nulidade sem prejuízo (
pas de nullité sans grief)
, de modo que não basta à parte alegar a existência de irregularidade formal; impõe-se-lhe demonstrar de que forma concreta tal irregularidade teria influído no resultado do julgamento ou cerceado o exercício do contraditório e da ampla defesa. No caso dos autos, a embargante não logrou evidenciar esse nexo de causalidade, limitando-se a reeditar inconformismo já rechaçado por ocasião do acórdão integrativo.

Quanto à suposta violação ao art. 489, § 1o, do CPC, observa-se que o acórdão embargado enfrentou de maneira direta e fundamentada os pontos centrais da controvérsia, explicando a natureza e o alcance probatório da justificação prévia, a valoração do depoimento prestado sem compromisso, o papel do relatório policial, e reafirmando que a conclusão do julgamento se sustenta preponderantemente na prova documental constante dos autos.

O fato de não se ter acolhido a tese de nulidade processual defendida pela embargante não traduz omissão, tampouco negativa de prestação jurisdicional. O dever de fundamentar as decisões (art. 93, IX, da CF) e de enfrentar os argumentos relevantes (art. 489, § 1o, do CPC) não se confunde com a obrigação de concordar com as teses das partes. A motivação é suficiente quando permite compreender, de modo claro e lógico, as razões pelas quais o julgador rejeita ou acolhe as pretensões deduzidas – e isso, como se viu, foi amplamente observado no julgamento dos embargos anteriores.

Também não prospera a pretensão de atribuição de efeitos infringentes aos presentes aclaratórios. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração têm natureza integrativa, destinando-se, fundamentalmente, a aclarar obscuridade, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC), somente se admitindo excepcional efeito modificativo quando, sanado o vício, inevitavelmente se impõe alteração da conclusão do julgamento – o que não se verifica na espécie.

Como bem pontuou a embargada, o acórdão embargado limitou-se a cumprir o comando do Superior Tribunal de Justiça, aclarando as omissões identificadas, sem que disso derivasse qualquer mudança na
ratio decidendi
anteriormente firmada, que permanece lastreada no conjunto probatório documental, reputado suficiente para demonstrar o exercício da posse pela autora e a turbação praticada pela ré.

No que toca ao
prequestionamento
, a embargante expressamente indica diversos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais (art. 5o, LIV e LV, e 93, IX, da CF; arts. 9o, 10, 371, 489, § 1o, IV e VI, 1.022, 1.025, 926 e 927 do CPC), pretendendo que sejam todos nominalmente enfrentados no acórdão.

Todavia, à luz do art. 1.025 do CPC
,
“consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”
.

A atual sistemática processual, portanto, dispensa o acolhimento dos embargos de declaração para o fim específico de prequestionamento, bastando que o tribunal se pronuncie sobre a existência, ou não, dos vícios arguidos. No caso, ao rejeitar as alegações de omissão e contradição, este órgão julgador delimita com precisão o alcance da prestação jurisdicional e permite que as instâncias superiores, se assim entenderem, apreciem a matéria à luz do prequestionamento ficto.

Ressalte-se, ademais, que a própria embargada, em suas contrarrazões, destacou que,
“
em razão da aplicação do prequestionamento ficto, considera-se, no caso sub judice, satisfeito o requisito recursal para acesso às instâncias superiores, tornando desnecessário o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, uma vez que não há fundamento jurídico para revisão da matéria ou concessão de efeitos infringentes
”
.

Nessas condições, ainda que a embargante tenha oposto o recurso com notório propósito de prequestionamento, tal circunstância, por si só, não autoriza o seu acolhimento quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sintetizada na Súmula 98 (“Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”), tem por finalidade, precisamente, afastar a pecha de litigância de má-fé ou de caráter protelatório, e não impor ao tribunal o dever de acolher embargos desprovidos de vício.

Daí porque, embora o recurso se revista de nítido objetivo de viabilizar eventual acesso às instâncias extraordinárias, não se verifica, no caso concreto, abuso ou intuito protelatório manifesto que justifique a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, motivo pelo qual afasto a incidência de qualquer penalidade, limitando-me à rejeição dos aclaratórios.

Em suma, constata-se que a embargante busca, pela via inadequada dos embargos de declaração, reabrir a discussão de mérito, revalorar o conjunto probatório e infirmar a conclusão já suficientemente fundamentada no acórdão embargado, o que não se coaduna com a função integrativa desse recurso.

Ausentes, pois, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, impõe-se a rejeição dos presentes embargos de declaração, mantendo-se incólume o acórdão de 31/10/2025, que acolheu parcialmente os embargos anteriores, sem efeito infringente, e preservou a decisão que dera provimento à apelação da autora Dizan Assessoria Econômica S/C Ltda. – Me, julgando procedente a ação possessória.

Ante o exposto, mantenho o acórdão embargado, em todos os seus termos.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração interposto.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025